Tribunal: TJSP
Processo: 2050298-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

–– Ausência de outros elementos que pudessem esclarecer a situação – Hipossuficiência não demonstrada - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

DIFERIMENTO DAS CUSTAS
– Lei Estadual n. 11.608/2003 – Momentânea impossibilidade financeira– Requisito legal não preenchido – Deferimento – Impossibilidade:

– O diferimento das custas ao final do processo é admissível quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, situação que não se verifica no presente caso.

RECURSO NÃO PROVIDO.